Tribunal: TJPA
Processo: 0804507-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804507-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR ANDRADE

AGRAVADO: JAVIER MARCELO CAHUANA VILLEGAS, ZENON ANTONIO CAHUANA VILLEGAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO A QUO CONFIRMADA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não é caso de reforma da decisão agravada. Demonstrado nos autos a posse dos autores/agravados sobre o imóvel; o esbulho praticado pela parte requerida/agravante, que invadiu a área, à revelia dos proprietários, aproveitando-se da sua ausência, enquanto estes viajaram para tratamento de saúde. Esbulho que restou caracterizado. Merece guarita o direito perseguido pelos autores/agravados.

2- Nos termos do voto do Desembargador Relator,
nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES -PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0804507-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DE RIBAMAR ANDRADE

AGRAVADOS: JAVIER MARCELO CAHUANA E ZENON ANTÔNIO CAHUANA VILLEGAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 5187828), interposto por JOSÉ DE RIBAMAR ANDRADE, inconformado com a decisão interlocutória (Id. Num. 23034671), proferida pela Juíza de Direito Substituta respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse C/C Pedido de Tutela de Urgência
, processo originário n.º 0800494-64.2020.8.144.097, ajuizada por JAVIER MARCELO CAHUANA VILLEGAS e ZENON ANTÔNIO CARUANA VILLEGAS, em desfavor de JOSÉ DE RIBAMAR ANDRADE.

Na
decisão interlocutória agravada
(Id. Num. 23034671), objeto do inconformismo vertido no presente recurso, a Magistrada Singular,
DEFERIU A LIMINAR
de reintegração de posse da área esbulhada pelo agravante, localizada na Rua Martinho Monteiro s/s, Vila Benfica, Benevides/Pa,
“
FAZENDA JAVIER”
.

Insatisfeito, JOSÉ DE RIBAMAR ANDRADE, requerido/esbulhante, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Iniciou o seu longo arrazoado, fazendo um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem o litígio.

Argumentou o recorrente, que o requisito basilar na ação reintegratória, é a prova de que a parte requerente exercia a posse no imóvel que se pretende reintegrar.

Asseverou, que não havendo a posse prévia da parte requerente antes do suposto esbulho, não há que se falar em reintegração.

Sustentou que o juízo
a quo
foi induzido a erro, ao caracterizar eventual legitimidade do título a que ostentam os agravados, de forma que o
decisum
vergastado padeceria de fundamento jurídico.

Pontuou o agravante, que o pedido de liminar está pautado em documentação acostada a inicial (registro de imóveis), que se encontra desatualizada e desprovida de detalhamento, pois confere a titularidade sobre toda a área, ou seja, a FAZENDA SÃO JAVIER, quando uma boa parte do imóvel já foi vendida.

Aduziu que a função social da propriedade foi consagrada na Carta Magna de 1988, que determinou que “a propriedade atenderá a sua função social” (art. 5º, XXIII, CF).

Relatou o recorrente que, mesmo que tenha razão a tese apresentada na inicial, os agravados abandonaram o imóvel,
deixando-o suscetível a se tornar um criadouro do mosquito
Aedes Aegypti
, bem como de outros animais peçonhentos
.

Com estes e outros argumentos, colacionou legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas alegações, e concluiu, pontuando, que, na hipótese, resta incontestável a necessidade imediata da suspensão dos efeitos à decisão proferida pelo juízo singular.

Estas são as razões do inconformismo vertido no presente recurso de agravo de instrumento.

Em exame de cognição sumária,
INDEFERI
o efeito excepcional postulado.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de origem, comunicando o teor desta decisão, assim como, a intimação dos agravados, para, querendo, responderem aos termos do recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC/2015).

Após, que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público, para exame e parecer na condição de
custos legis
.

Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (Id. Num. 6026173).

Certidão exarada nos autos, informando que, após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento por
VIDEOCONFERÊNCIA
, a pedido da parte agravante – Id. 7065906.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso.

Entendo como oportuno salientar, que desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs as
razões do indeferimento do efeito excepcional postulado
pelo agravante.

Já naquela oportunidade, reportando-me ao caso em apreço, ressaltei que não vislumbrava motivos para discordar do entendimento esposado pelo Juízo de primeiro grau, ao deferir a reintegração de posse da área esbulhada pelo agravante, localizada na Rua Martinho Monteiro s/s, Vila Benfica, Benevides/Pa,
“
FAZENDA RAVIER”
.

Frisei naquela ocasião, que, na hipótese, ao contrário do veiculado na minuta recursal, não ficou constatado em momento algum, de que a Juíza Singular tivesse laborado em erro ou mesmo equívoco, considerando que a parte recorrente não logrou demonstrar a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, improcedendo, portanto, o inconformismo vertido pela parte recorrente.

Salientei, que o simples argumento de que o documento expedido por Cartório de Registros de Imóveis não serve para o que se propõe, é por demais inconsistente e infundado, uma vez que o Notário e Registrador tem fé pública, princípio constitucional atribuído por lei aos representantes do Estado em suas funções.

Mais frágil ainda, foi a justificativa feita pelo réu/agravante para o esbulho praticado (Textuais):

“mesmo que tenham razão na tese apresentada na inicial, os agravados abandonaram o imóvel, deixando-o suscetível a se tornar um criadouro do mosquito
Aedes Aegypti
, bem como de outros animais peçonhentos.”

In casu,
há de se ter em conta também, que as respeitosas alegações declinadas na minuta recursal, assim como as ponderações doutrinárias e jurisprudenciais nela inseridas, não têm o condão de elidir o conteúdo jurídico-interpretativo da decisão de primeiro grau.

A propósito, da decisão objurgada, colho a parte que identifica o abuso perpetrado pelo agravante esbulhador, onde a Magistrada
a quo
, assim consignou:

“Sustenta a exordial que o requerido possui imóvel vizinho ao dos autores e
aproveitando-se do fato de o segundo proprietário estar viajando, por motivos médicos, ao seu país de origem
, ultrapassou os limites da propriedade objeto da presente ação, tendo começado a construir uma residência.

Com a inicial foram unidos documentos, tais como o registro do imóvel mencionado em cartório, boletim de ocorrência registrado pelo segundo demandante aduzindo que a área invadida corresponde a porção de terra de 100m x 100m, além de fotos da alegada construção residencial.”
(destacamos).

Assim sendo, considerando que o recorrente não logrou demonstrar, a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, improcede o seu inconformismo.

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso, confirmando o “
decisum”
combatido na sua integralidade.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022